Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006630-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 17.575.266/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELSO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 892.788.871-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (FINAME) – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva, sendo necessária uma melhor instrução probatória para tal desiderato, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006630-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELSO S. DA SILVA TRANSPORTES - ME
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento no. 1000717-45.2021.8.11.0044, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido liminar de consignação da parcela no valor contratado, bem como que o Banco se abstivesse de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem até decisão final.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o pedido liminar foi indeferido sob o argumento de que “
não restou demonstrado sumariamente o vício de vontade ou nulidade no pacto que comprometa a regularidade da transação e que por esse motivo não teria havido desequilíbrio contratual”
(sic).

Diz que
“pactuou com a Ré ora agravada, dois contratos bancários de financiamento para aquisição de um Caminhão e uma Carreta Rodotrem denominados “FINAME”
(sic).

Assevera que
“ambos os contratos totalizam o valor de R$ 597.243,24 (quinhentos e noventa e sete mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos)”
(sic).

Afirma que em acordo com o agravado, contratou a modalidade de taxa TLP – Taxa de Longo Prazo, e conforme lhe fora informado esta modalidade teria um índice muito mais vantajoso para o seu caso, haja vista que o valor da parcela poderia até variar para menos, mas nunca para mais.

Assevera que não foi isso que ocorreu, pois, as parcelas que eram de R$6.372,68 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), foram subindo até chegar ao valor de R$13.088,79 (treze mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), “triplicando o valor da parcela” (sic).

Destaca que no outro contrato as parcelas mensais de R$4.950,23 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e vinte três centavos), chegaram ao valor de R$8.431,75 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), ou seja, o valor foi duplicado.

Registra que, dessa forma, tais parcelas se tornaram impagáveis. Entende que o aumento excessivo dos juros, em razão da taxa variável, foi que causou extrema onerosidade e desequilíbrio nos contratos.

Anota que, diante de tantas
reclamações, inclusive à ouvidoria do Banco, o gerente da instituição financeira “entrou em contrato com o agravante para alterar a taxa variável para CDC (taxa fixa), reconhecendo o erro, o desequilíbrio, o excesso, porém, ainda não realizou a alteração”
(sic).

Discorre que
“o contrato ainda está sendo integralmente cumprido, mas provavelmente o agravante ficará impossibilitado de cumprir os contratos em questão, haja vista que o valor cobrado está muito acima do contratado, e diante da situação atual a qual estamos vivendo”
(sic).

Explica que
“no caso em tela o pedido encontra fundamento no art. 247/248 do Código Civil, bem como no art. 51 e incisos do Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte Requerida ser condenada a alterar a taxa TLP variável para a taxa TLP fixa”
(sic).

Informa que havendo recusa do Banco em receber o pagamento e pendendo litígio sobre o objeto, entende ser perfeitamente possível a consignação em pagamento, inclusive liminarmente.

Com base nos princípios da Força Obrigatória das Convenções, da Função Social do Contrato ou Supremacia da Ordem Pública, da Revisibilidade do Contrato e da Boa-Fé objetiva, pugna pelo provimento do recurso,
“para conceder a consignação da parcela no valor contratado, bem como que o Banco se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem; (O contratante está adimplente – recibos das parcelas pagas anexo ao processo)”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
por mim, em 07/05/2021, conforme Id
86191017.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
8976846.

Preparo recolhido (Id. 84261991).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME
,
ora agravante, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e consignação em pagamento em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, aduzindo, em sua exordial, que pactuou com o agravado, dois contratos bancários de financiamento para aquisição de um Caminhão e uma Carreta Rodotrem denominados “FINAME”, quais sejam: a) Contrato no. 6043808, no valor de R$363.243,24 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), para aquisição do caminhão trator Actros 2546/LS 6x4, Marca Mercedes Benz, parcelados em 60 parcelas no valor fixo a época da contratação já acrescidos dos juros contratado e R$6.372,68 (seis mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos); e b) Contrato no. 6043661, no valor de R$234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), para aquisição do Semi-reboque Rodotrem Graneleiro Dianteiro, Rodotrem Traseiro, Dolly para Comboio DL OT, parcelados em 60 parcelas no valor fixo a época da contratação já acrescidos dos juros contratado no valor de R$4.950,23 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e vinte três centavos), totalizando a importância de R$597.243,24 (quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Sustenta que, na oportunidade, o banco requerido, por meio de seu gerente, ofertou a modalidade de taxa TLP – Taxa de Longo Prazo, dizendo que era uma modalidade de índice mais vantajosa para o caso.

Defende que foi colocado no contrato por orientação do gerente a TLP variável, onde o mesmo lhe disse que o valor da parcela poderia até variar para menos, mas nunca para mais, de modo que aconteceu exatamente o contrário, a inflação só tem subido a cada mês, em razão da instabilidade do mercado, de forma que as parcelas só variaram para mais, chegando o aumento de 50% até quase 100% do valor da primeira, causando desequilíbrio contratual extremo.

A título exemplificativo, narrou que a parcela referente ao contrato de no. 6043808 era no importe de R$6.372,68 (seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos), foi subindo até chegar ao valor de R$13.088,79 (treze mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), triplicando o valor da parcela, a qual se tornou impagável, motivo pelo qual pleiteou liminarmente a consignação da parcela no valor contratado, bem como que o Banco se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-o na posse do bem.

O pleito vindicado foi indeferido pelo Magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...)
Impende observar que não há nada nos autos que sugira que a Cédula de Crédito Bancário não tenha sido livremente firmada pelas partes. Não há sequer alegação de que houve dolo ou coação no ato da formalização do contrato, capaz de invalidá-lo.

Aplica-se, portanto, o princípio da obrigatoriedade do contrato, ou pacta sunt servanda, segundo o qual se reconhece a “irreversibilidade da palavra empenhada.
A ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença, segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar, em definitivo, os agentes” (Caio Mário da Silva Pereira, In “Instituições de Direito Civil”, v. III, 12a ed., Forense, p. 15).

Inexistindo, portanto, vício de vontade ou nulidade no pacto que comprometa a regularidade da transação, as disposições acordadas devem ser respeitadas.

In casu, equivale à existência de elementos indicativos do desequilíbrio contratual alegado, eis que é direito do consumidor postular a revisão das cláusulas contratuais que lhe impõem prestações desproporcionais.

Entretanto, no presente caso, entendo que a consignação do valor pretendido não merece ser acolhida, uma vez que as irregularidades contratuais apontadas pelo requerente dependem, para sua apuração e comprovação, de dilação probatória.

É de inteira pertinência ressalvar a grande demanda de ações revisionais proposta em todo país, de forma que a Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Dessa exegese, sem invadir a seara pertinente ao juízo de cognição exauriente, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento, tampouco a consignação pretendida.

Desta feita, indefiro os pedidos liminares. (...)”
(Id. 84106455 - fls. 89/91).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, verifica-se que o agravante procurou o agravado para obtenção dos recursos necessários à satisfação de suas necessidades financeiras, o qual foi utilizado livremente, sendo inegável que tinha pleno e total conhecimento de todos os encargos contratuais aplicados sobre a modalidade de crédito que tomou.

Ao que se extrai dos documentos juntados com a inicial, não restou nitidamente evidenciado a possibilidade de conceder a consignação em pagamento ao valor aduzido na exordial pelo agravante, uma vez que, neste momento processual, não se vislumbra elementos capazes de se aferir que a cobrança dos encargos, de fato, se mostra abusiva.

Além disso, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante no. 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Assim, faz-se necessária uma melhor instrução probatória para fins de aferir se os juros pactuados são, de fato, excessivos, razão pela qual não há outro caminho a não ser manter a decisão agravada que indeferiu o pleito.

A propósito, em caso absolutamente análogo, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAI no.
10181252120208110000
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE ALEGADA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva, sendo necessária uma melhor instrução probatória para tal desiderato, sendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”
(TJ-MT 10181252120208110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

Guardadas as particularidades, segue jurisprudência a respeito da matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONSTITUIÇÃO DE MORA, COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO E OFERECIMENTO DE BEM COMO GARANTIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES – MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito
.”
(N.U 1012935-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando a liminar anteriormente concedida, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021